Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719085-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN RECORRIDO: ESPOLIO DE JUREMA SANTOS ROZSANYI NUNES REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE SANTOS ROZSANYI NUNES, ERIKA SANTOS ROZSANYI NUNES, CELSO SANTOS ROZSANYI NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. CONDOMÍNIO REGULARIZADO. LOTE DESCONSTITUÍDO. ÁREA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. ART. 186 E 927 DO CC. RESTITUIÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. I – O Condomínio, ao realizar obras para escoamento das águas pluviais em frente ao imóvel dos autores, agravando a situação de erosão do lote, o que levou à sua inutilização no procedimento de regularização da área, é responsável pelo dano material suportado pelos proprietários do bem, devendo responder, nos moldes dos arts. 186 e 927 do CC. II – O Condomínio deve restituir as taxas condominiais quitadas pelos autores diante da desconstituição do lote e não usufruto dos serviços por ele prestados. III – Apelação dos autores provida. Apelação do réu desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 403 e 927, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de se afastar sua responsabilidade civil, pois o laudo pericial produzido concluiu que a obra de águas pluviais não teria sido determinante para o dano. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos do CC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do laudo pericial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de vícios construtivos verificada por meio de laudo pericial (de modo a afastar a alegação de culpa da agravada), à ocorrência de danos morais a ensejar o pagamento da devida compensação e ao montante arbitrado, tendo em vista à compatibilidade com a extensão do dano citado, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.014.146/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De igual teor, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.656.523/PR (relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009